Tribunal: TJSP
Processo: 2189813-17.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FORAM INDEFERIDOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE REQUERIDOS PELA AGRAVANTE - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – COMPROVAÇÃO POR PARTE DA RECORRENTE DE SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - REFORMA DA R. DECISÃO RECORRIDA – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019252
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2189813-17.2020.8.26.0000, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que é agravante
TAMIRES FRANCA BESSA, é agravado SUPERMERCADO TAKAHASHI
LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI
MACHADO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2189813-17.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 42461
AGRV.No: 2189813.2020.8.26.0000
COMARCA: ITAQUAQUECETUBA
AGTE. : TAMIRES FRANCA BESSA
AGDO. : SUPERMERCADO TAKAHASHI LTDA
JUIZ : ALEXANDRE MUÑOZ
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA
R. DECISÃO PELA QUAL FORAM INDEFERIDOS
BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE REQUERIDOS PELA
AGRAVANTE - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM
PEDIDO DE REFORMA
COMPROVAÇÃO POR
PARTE
DA
RECORRENTE
DE
SITUAÇÃO
DE
HIPOSSUFICIÊNCIA - REFORMA DA R. DECISÃO
RECORRIDA RECURSO PROVIDO.
Tratam os autos de Agravo de Instrumento interposto
por TAMIRES FRANCA BESSA, uma vez tirado contra R. Decisão que vem
copiada a fls. 61, nos moldes em que proferida em Ação de Indenização por
Danos Morais e Materiais, esta proposta contra SUPERMERCADO
TAKAHASHI LTDA, pela qual foram indeferidos os benefícios da
assistência judiciária gratuita conforme por ela pleiteados.
Inconformada com os termos da R. Decisão proferida,
dela recorre a ocupante do polo ativo da lide, assim procedendo na busca
de ter por modificado o entendimento adotado em 1o Grau, sustentando
para tanto que a simples menção de que não conta com condições
financeiras para custear o processo, isto sem prejuízo do sustento próprio
e/ou, de sua família, lhe dá direito ao benefício em questão, salientando
ainda que logrou comprovar a contento que se encontra em real situação de
hipossuficiência, razão pela qual pediu pelo integral acolhimento de seus
reclamos, a se dar com a decorrente reforma do entendimento adotado
indevidamente pelo Juízo, de sorte a que lhe venha a ser concedida a
benesse pranteada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2189813-17.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Concedido
o
efeito
buscado,
a
seguir
foram
dispensadas informações, sendo certo que, conforme se dá conta a fls.
80/91, a recorrida apresentou sua devida contraminuta, vindo então os
autos a este Relator, de sorte a se promover a reapreciação da matéria já
debatida junto ao 1o Grau de Jurisdição.
É o relatório.
O inconformismo como noticiado pela agravante está a
merecer acolhida por parte desta Turma Julgadora, pois os limites definidos
quando da prolação da R. Decisão recorrida, não se mostraram plenamente
adequados ao conjunto probatório como encartado ao todo processado.
De fato, e considerando a realidade dos autos, forçoso
destacar que os benefícios da justiça gratuita devem ser concedidos
àqueles que, momentaneamente, não contem com condições de arcar com
os custos inerentes ao processo judicial. A completar o entendimento
exposto, e sempre observando o quanto vem agora disposto pela legislação
processual em vigor, forçoso ter em conta que a mera alegação de
insuficiência de recursos nesse sentido deduzida por pessoa natural, voltou
a contar com presunção relativa de veracidade, se constituindo em ônus da
parte contrária elidi-la (artigos 99 e 100, ambos do novo CPC). Diante de
tais elementos, e apenas por tal enfoque, no caso em exame o recurso já
estaria a merecer acolhida, devendo assim ser deferida a gratuidade a
ocupante do polo ativo da demanda como instaurada.
Não bastasse o quanto já mencionado, é de se dizer
que a inconformada trouxe ainda elementos que bastam a comprovação de
sua condição financeira, esta divulgada na busca da concessão dos
benefícios em exame, pois ainda que se considere o fato de que tenha a
recorrente constituído Advogado para defesa de seus interesses, o que não
se traduz em óbice para que venham a obter a benesse garantida pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2189813-17.2020.8.26.0000 -Voto no
4
ordenamento em vigor, conforme dispõe o artigo 99, §4o, do Código de
Processo Civil, é fato que o documento juntado a fls. 38 permite concluir que
a inconformada aufere mensalmente como “Analista Compliance I”, renda
que se traduz na quantia de R$ 3.471,24 (três mil quatrocentos e setenta e
um reais e vinte e quatro centavos), elemento esse que se mostra suficiente
para dar suporte a sua alegação de pobreza, ainda que encarada pelos
critérios jurídicos, daí o porquê de se reconhecer que o documento
apresentado caracteriza sua fragilidade financeira, ao menos no sentido de
dar conta de sua alegada incapacidade de arcar com as despesas
processuais. Em sendo assim, e porque trouxe, como já dito, elementos que
bastassem a devida comprovação de suas condições na busca da
concessão dos benefícios em exame, é de se aplicar ao caso em tela,
portanto, o mandamento legal como evocado, que bem define os limites
para concessão de assistência jurídica integral e gratuita.
Diante de tal realidade, deve merecer acolhida a
insurgência deduzida pela agravante, o que implica na reforma do
entendimento exteriorizado em 1o Grau, com a devida concessão dos
benefícios da justiça gratuita como pleiteados pela inconformada.
Pelo exposto, é caso de se dar provimento ao recurso,
para tanto observados os exatos termos do Voto.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator